Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE AVILA PANISSET, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu prova pericial e atribuiu à autora o respectivo ônus financeiro, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LUCI VILMA DE OLIVEIRA. Na mesma decisão, o juízo apontou a impossibilidade de suspender a consignação em pagamento das prestações contratuais e das taxas condominiais vinculadas à casa negociada, porque a obrigação foi estabelecida “em razão de recurso interposto pela própria demandante (agravo de instrumento)” não sendo possível a revogação da medida (ID 32858283 - Pág. 301). Na origem, a recorrente pretende a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por ela adquirido, sob o fundamento de que encontrou graves vícios estruturais após sua imissão na posse. Nas razões recursais, sustentou que não há óbice à suspensão dos depósitos em consignação, em razão da mudança na situação fática que justificou o deferimento da medida no Agravo de Instrumento de n° 0728427-62.2021.8.07.0000. Isto porque, em razão do risco de desmoronamento na casa, teve que deixá-la e passou a pagar aluguel e taxas condominiais, em prejuízo de seu sustento e da realização dos depósitos. Lado outro, a prova pericial foi determinada pelo juízo, por isso os honorários devem ser rateados entre as partes e não atribuídos exclusivamente à recorrente. Requereu a concessão de liminar para determinar “a suspensão dos pagamentos da consignação em pagamento desde o início do ano”, “a suspensão dos pagamentos das taxas condominiais, tendo em vista que a Agravante arcará com novas despesas de uma nova moradia” e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a liminar e “a reforma da decisão agravada para que haja o rateio dos honorários periciais”. Preparo regular sob ID 32858266. Facultado se manifestar acerca de eventual óbice ao conhecimento do agravo, a recorrente ratificou suas razões (ID 33376097). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu a suspensão dos depósitos em consignação e atribuiu à recorrente o ônus de adiantar os honorários periciais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Da instrução probatória A causa de pedir da presente demanda diz respeito a intenção da demandante em anular contrato de compra e venda e permuta de imóvel em razão de alegados vícios no bem objeto da transação. Alega que, após se imitir na posse do imóvel, passou a notar adversidades provindas de inundações pluviais e erosão, bem como teria tomado conhecimento sobre pendências ambientais administrativas relativas ao bem. Pretende o desfazimento do negócio com retorno das partes ao status quo ante, inclusive com a devolução do veículo e do apartamento ofertados como parte do pagamento e ainda danos materiais e morais. (...) O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é identificar a existência de vícios sobre o imóvel objeto do contrato que prejudiquem o uso normal e que possibilitem a declaração de anulabilidade deste (inundações, danos ambientais, erosão prejudicial ao imóvel). Sendo assim, a medida que se impõe, a fim de instruir o feito, é a realização de prova pericial, consistente na análise por profissional habilitado no imóvel da requerente, a fim de analisar se há realmente os vícios alegados, sobretudo ao ID 96847642 - Pág. 7, bem como, em caso positivo, se estes importam na impossibilidade de seu uso comum. O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I do CPC, é incumbência da parte autora, visto que a esta cumpre demonstrar a ocorrência dos alegados vícios do bem e/ou de consentimento. Portanto, por tal fato, alinhado ao disposto no item XII do ID 96847642 - Pág. 68, deve esta subsidiar também os custos da prova pericial. (...) Compareceu também a parte autora ao ID 112502190, requerendo o que denominou “pedido cautelar de urgência”, pretendendo a suspensão da consignação em pagamento e das taxas condominiais, para assim alugar nova moradia. O pedido em questão se mostra no mínimo contraditório a boa-fé processual. Ora, se a consignação em pagamento restou indeferida pela decisão de ID 99379664 e referido pronunciamento judicial restou modificado em razão de recurso interposto pela própria demandante (agravo de instrumento), não há falar em revogação da medida concedida em tutela recursal. Em outros termos, a consignação em pagamento deve ser mantida, de modo que não cabe a este Juízo modificá-la para interesse exclusivo de qualquer das partes. (...) Dispositivo Diante de tais premissas declaro o feito saneado. Rejeito o pedido de tutela de urgência cautelar da parte autora, bem como os demais requerimentos pós réplica. Do mesmo modo, também rejeito os pedidos da parte requerida. Advirtam-se as partes que devem se abster de apresentar pedidos que contrariam as decisões de tutela de urgência, ainda que recursal, bem como que contradizem suas manifestações e o mérito da lide, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. No mais, DETERMINO a realização da prova pericial. Faculto as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o interesse na produção de prova pericial, caso em que, havendo interesse, deverão, desde logo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Nomeio JEFFERSON DOUGLAS DE LIMA– Engenheiro Civil, para atuar como perito do Juízo. Apresentados os quesitos, intime-se o perito designado para se manifeste sobre o interesse na realização dos trabalhos e sobre o valor de honorários. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte autora para efetuar o depósito dos honorários em até 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da prova e julgamento no estado em que se encontra os autos.” A irresignação quanto à suspensão dos depósitos consignados foi fundamentada dos contornos fáticos, indiretamente a mudança da situação financeira da autora. Contudo e ao menos à primeira vista, a tese não parece retratar a realidade processual. Já naquela oportunidade a parte alegou a existência de vícios na coisa e sua intenção de resolver o contrato. Logo, a opção em permanecer ou não no imóvel enquanto se litigaria era contemporâneo à realidade descortinada quando da imissão da posse. A única alteração, é que compradora teria optado por deixar a residência, mas sua atitude que não tem condão de caracterizar fato novo e de modo a obrigar o relator a rever decisão anterior de modo mais favorável à atualidade do comportamento individual. No mais, acrescento que a redução ou comprometimento econômico-financeiro em razão dessa nova postura, ou seja, de sair do imóvel, não fundamento do agravo, tampouco decidida antecipada pelo relator (no. 0728427-62.2021.8.07.0000). Naquele recurso, o Eminente Relator deferiu o pagamento em juízo, nos moldes postulados pela agravante e nos seguintes termos (32858283 - Pág. 9): “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado na eventual impossibilidade de reaver os valores pagos em caso de sucesso da demanda, ficando resguardado o direito do Agravado que em caso de improcedência da demanda poderá levantar os valores ora depositados. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o o Agravante realize a CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em juízo, nos valores, vencimentos e condições da obrigação extrajudicialmente firmada.” Sob os mesmos fundamentos do presente recurso, a agravante requereu a suspensão dos depósitos naqueles autos, mas o pedido foi indeferido (IDs 32858271 - Pág. 123/126): “(...) Ademais, pelo princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. No caso em apreço, a matéria debatida no presente recurso foi devidamente fixada na inicial do Agravo de Instrumento, qual seja, o desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a consignação em pagamento das parcelas vincendas do negócio jurídico. Qualquer outra matéria posta à apreciação do juízo ad quem é inadmissível, pois viola o caráter secundum eventum litis do Agravo de Instrumento. Vale acrescentar, ainda, que a decisão autorizando a consignação em pagamento foi proferida em caráter liminar, não havendo decisão do mérito recursal. Lado outro, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, o relator eventual somente atuará nos recursos com pedidos urgentes e ao término dos afastamentos os autos retornarão ao relator originário. Sendo assim, INDEFIRO os requerimentos de tutela de urgência formulados nos Ids nos 32080346 e 32226970, pois não foram objetos da decisão impugnada no presente recurso. Após a intimação da parte agravante, determino a remessa dos autos ao Relator de origem para a apreciação do mérito do recurso interposto.” Ao repristinar a mesma matéria e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Desta forma, o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade neste ponto, dada sua inadequação. Lado outro, insurgiu-se também quanto à determinação de custeio da prova pericial, cujo objeto é a avaliação das condições do imóvel adquirido. A discussão não está elencada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, porque não foi deferida a inversão ou alteração na regra de distribuição do ônus da prova. De acordo com o art. 373 do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Não bastasse, foi a própria recorrente quem pugnou pela produção da prova técnica. Por outro lado, a decisão que determina o pagamento dos honorários do perito pela parte responsável pela demonstração do fato constitutivo do seu direito e quem pugnou igualmente pela produção da prova, não comporta combate pela via do agravo de instrumento. Ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. 4. A decisão que rejeita o pedido de avaliação do imóvel não tange o mérito da ação de extinção de condomínio, pois trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1374597, 07119809620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto porque não há risco de perecimento do direito se for postergada a revisão da decisão por ocasião da decisão de mérito. Nesse momento, o juiz vai condenará as partes vencida a suportar os ônus de sucumbência, devendo ressarcir àquela que adiantou as despesas processuais, se for o caso. A produção da prova constitui um ônus da parte e não uma obrigação. Caso entenda desnecessária ou não concorde com o adiantamento dos honorários, inexiste óbice à desistência da perícia, assumindo o risco de sua opção. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46